Tribunal: TJSP
Processo: 0005899-29.2014.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000824935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0005899-29.2014.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS, é apelado VALTER ZACHARIAS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o 3o juiz. Adotar-se-á a técnica do julgamento prolongado, com
fulcro no artigo 942 e seu parágrafo 2o do CPC, sendo chamados a integrarem a turma
julgadora os desembargadores Octavio Machado de Barros e Kleber Leyser de Aquino.
No julgamento prolongado, por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o 3o juiz que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO
ALBERTO PEZARINI E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 0005899-29.2014.8.26.0150 - Cosmópolis
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS
APELADO: VALTER ZACHARIAS
VOTO No 15437
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição do crédito tributário
constada antes do ajuizamento da ação para o exercício de 2009
prescrição intercorrente para o exercício de 2010 – CDA
expedida contra pessoa falecida – Nulidade – Vedada a
alteração do polo passivo da execução fiscal – Súmula no 392
do STJ – Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal1, extinguiu-a com fundamento na prescrição dos créditos tributários.
Nas razões de apelação a Municipalidade apelante alegou,
em suma, falta de intimação da Fazenda Pública antes do decreto prescricional,
inocorrência da prescrição intercorrente e, por fim, defendeu a incidência da Súmula
106 do STJ.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença e
majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.
É o relatório.
A irresignação é descabida.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 01.12.2014 para
cobrança de IPTU referentes aos exercícios de 2009 e 2010.
1 Valor da causa R$ 2.035,18 na data da distribuição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Impende consignar de plano que, embora não tenha sido
abordado na sentença, o executado faleceu em 17 de agosto de 1997, em data muito
anterior à propositura da ação, cf. certidão de óbito juntada à fl. 31.
Dessa forma, ainda que os créditos não estivessem
prescritos, impossível seria o redirecionamento para o espólio ou sucessores.
Em sede de recurso repetitivo, já se pronunciou o STJ no
mesmo esteio:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU.
CDA
EXPEDIDA
CONTRA
PESSOA
FALECIDA
ANTERIORMENTE
À
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO.
NULIDADE.
REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 392/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART.
543-C DO CPC. OBRIGAÇÃO DOS SUCESSORES DE INFORMAR
SOBRE O ÓBITO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E DE
REGISTRAR
A
PARTILHA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1. O redirecionamento contra o espólio só é
admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele
ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não
é o caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda
municipal faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário.
Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp
1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe 29/09/2010. 2. Não se pode fazer mera emenda
do título executivo, a teor da Súmula 392/STJ, que dita: "A Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de
erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução". Matéria já analisada inclusive sob a sistemática do art.
543-C do CPC (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção, DJe de 18/12/2009). 3. O argumento sobre a obrigação dos
sucessores de informar o Fisco acerca do falecimento do
proprietário do imóvel, bem como de registrar a partilha, configura
indevida inovação recursal, porquanto trazido a lume somente nas
razões do presente recurso. 4. Agravo regimental parcialmente
conhecido
e,
nesta
parte,
não
provido.”
(STJ

AgRg
2013/0099280-2 Min. Relator BENEDITO GONÇALVES - DJe
10/09/2013). Grifou-se.
Em relação aos créditos tributários, estes foram
contemplados pela prescrição.
O marco inicial de contagem da prescrição se vislumbra
com a constituição do crédito tributário, a qual somente se perfaz com o atributo da
definitividade, isto é, no momento em que a Fazenda Pública não mais pode discutir o
seu teor em âmbito administrativo.
Desta feita, impende consignar que a prescrição do direito
de cobrança é verificada quando transcorrido o lapso temporal previsto no art. 174 do
CTN, qual seja 5 (cinco) anos, contado entre a constituição definitiva do crédito
tributário e uma eventual causa interruptiva.
O Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão
exarada sobre o tema, considerou que o termo inicial do prazo prescricional para a
cobrança judicial do IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento
da exação e, que o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa
interruptiva da contagem da prescrição uma vez não tendo anuído o contribuinte
(grifo nosso). Nesse sentido, o REsp 1.641.011/PA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA
EXAÇÃO.
PARCELAMENTO
DE
OFÍCIO
DA
DÍVIDA
TRIBUTÁRIA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
CAUSA
SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA
OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO
DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE
OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO
ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ.
RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco
anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu
crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa
a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local
para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo
contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de
pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando
a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento
no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte
(Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do
REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe
17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no
qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o
recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do
crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução
fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa
interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte
não anuiu.
3. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade,
em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe
conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas.
Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente
oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de
sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão
de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos
termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo
prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária
manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar
moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito
tributário.
4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24
de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte
tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte
à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de
ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da
contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. (REsp
1641011/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)
Dessa forma, os créditos relativos ao exercício de 2009
estavam prescritos antes do ajuizamento da ação, enquanto os de 2010 estariam
alcançados na remota possibilidade de se permitir a alteração do polo passivo da
demanda, conforme explanou o juizado a quo.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-
se a sentença pelos fundamentos ora acrescidos. Consequentemente, ficam os
honorários advocatícios devidos pela apelada fixados no patamar de 12%, com fulcro no
art. 85, par. 11, do CPC/2015.
MÔNICA SERRANO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31270
Apelação no 0005899-29.2014.8.26.0150
Apelante: Prefeitura Municipal de Cosmópolis
Apelado: Valter Zacharias
Comarca: Cosmópolis
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
O recurso merece provimento.
É verdade que o artigo 2o, § 8o, da Lei de Execução fiscal estatui
ser lícito à Fazenda Pública substituir ou emendar a CDA até o julgamento, em
primeira instância, da execução ou dos embargos opostos a ela, inclusive para
inclusão no polo passivo do novo proprietário ou possuidor do imóvel sobre o
qual recai IPTU cobrado.
E também, que a Súmula 392 do STJ complementa o dispositivo
citado no parágrafo anterior, reconhecendo a possibilidade da Fazenda Pública
substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.
Entretanto, aludida súmula é inaplicável ao caso.
Isso porque o título executivo que embasa a cobrança foi emitido
depois de regular processo administrativo de lançamento, tendo sido o tributo
lançado em face do legítimo sujeito passivo constante dos cadastros da Prefeitura
ao tempo do ajuizamento.
Ora, somente durante o feito, sobreveio informação do óbito do
executado, após consulta do Município ao E-SAJ (fls. 9), cabendo ressaltar que
os sucessores legais deixaram de comunicar aos órgãos oficiais o óbito, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o ajuizamento em face de devedor já falecido decorreu por culpa dos
próprios herdeiros, que não informaram o ocorrido à Municipalidade.
Ao deixarem de atualizar o cadastro fiscal municipal,
descumpriram obrigação tributária acessória, que se constitui na prestação de
informações no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos (artigo
113, parágrafo 2o, do CTN), obrigando a credora a ajuizar execução
erroneamente, onerando ainda mais os assoberbados cartórios judiciais.
Nesse sentido, trecho do voto proferido na Apelação no
0007947-59.2009.8.26.0659:
“(...) No mérito, o pedido de redirecionamento da ação contra o
espólio, comprovado nos autos o falecimento do proprietário do
imóvel sobre o qual incide a tarifa, mesmo que tenha ocorrido
antes da propositura da ação, não importa no reconhecimento
da ilegitimidade passiva.
Trata-se de responsabilidade dos devedores sucessores incidente
sobre o espólio e os sucessores.
E responsabilidade patrimonial não se confunde com o tema
alteração da CDA.
Consequentemente, não há que se entender, na hipótese, que
houve a alteração do sujeito passivo da obrigação não
tributária, até porque o espólio é uma universalidade de bens.
Há, sem dúvida, a atribuição legal de responsabilidade
patrimonial pelo inadimplemento da obrigação ao Espólio ou
aos sucessores, conforme o caso, o que até prescinde de
alteração do título executivo.
Assim, deve prosseguir o feito, uma vez que, neste caso, houve
sucessão causa mortis, devendo ser afastada a aplicação da
Súmula 392 do STJ, porque não se trata de modificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sujeito passivo (...)”.2
Nesse quadro, descabida a extinção da execução, que deve
prosseguir em face do espólio/sucessores, contudo, somente para cobrança dos
débitos do exercício de 2010, pois, quanto ao ano de 2009, houve realmente
ajuizamento intempestivo da ação, tal como reconhecido pelo Juízo.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos acima aludidos.
João Alberto Pezarini
Desembargador

2 Relator Nuncio Theophilo Neto, v.u., j. 24.04.2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
87B1E36
7
9
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
FB9CFEF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0005899-29.2014.8.26.0150 e o código de confirmação da tabela acima.